Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PATRIMÔNIO EMPRESARIAL SEPARADO DO PATRIMÔNIO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em razão do indeferimento da petição inicial, ao se reconhecer a ilegitimidade da parte autora, para, em nome próprio, pretender direito alheio (Código de Processo Civil, artigo 18).
II. Na decisão de recebimento (ou de emenda) da petição inicial, o juiz deve averiguar se ela contém os requisitos básicos para o processo, dentre eles, a legitimidade das partes, conforme § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Uma vez que na Sociedade Limitada Unipessoal os patrimônios pessoal e empresarial não se misturam, e que o sócio não é o substituto processual previsto pelo ordenamento jurídico, incabível requerer em nome próprio, direito alheio (Código de Processo Civil, artigo 18), sobretudo, porque a ação de rescisão contratual ajuizada possui pedido de restituição do pagamento, em parte realizado com o patrimônio da empresa.
IV. Por consequência, resulta acertada a prolação da sentença extintiva, com base nos artigos 330, I e 485, inciso IV todos do Código de Processo Civil (ilegitimidade ativa).
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.